Tribunal: TCU
Processo: 047.073/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00022/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701188, função TRABALHO, que teve como objeto Promover a inclusão social e a redução das desigualdades sociais através das ações de qualificação social e profissional direcionada à área de construção civil, tendo como referência o Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ, envolvendo as pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família possibilitando a reconstrução de vida, resgatando a autonomia, cidadania e o fortalecimento da democracia. (no da TCE no sistema: 4186/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Economia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 22/2008, julgada pelo Acórdão 3490/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por intermédio do mencionado acórdão, o Tribunal julgou irregulares as contas do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp, com condenação em débito solidário e imputação de multa proporcional ao dano; Considerando que o responsável Idesp foi extinto pelo encerramento da liquidação judicial em 24/9/2020 (peça 184), nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil e que, neste caso, a comunicação processual deve ser encaminhada ao representante legal da pessoa jurídica (subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex); Considerando que o Instituto foi citado validamente por meio do seu representante legal, Marcus Vinícius Belo dos Anjos, peças 144 e 148, o qual permaneceu silente, decorrendo daí a citação da pessoa jurídica pelo edital 852/2022, peça 152; Considerando que o ente foi extinto antes da prolação do acórdão que lhe imputou multa, ocorrida em 16/5/2023, peça 158; Considerando que não houve a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, peça 159; Considerando que esta sanção é de natureza personalíssima, a teor do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando a proposta da unidade instrutiva (peças 185-186), no sentido de aplicar à espécie, analogamente, o que preceitua o § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, o qual prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a penalidade aplicada, consoante a jurisprudência do Tribunal (Acórdãos 2.443/2023-P e 9.009/2023-2C); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposição técnica (peça 187); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o Acórdão 3490/2023-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp no seu item 9.3, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 047.073/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp (05.469.732/0001-49); Marcus Vinícius Belo dos Anjos (XXX.562.504-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: notificar o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - Idesp desta deliberação e da dívida de todos os acórdãos proferidos neste processo, por meio do seu representante legal, Marcus Vinícius Belo dos Anjos, nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, promovendo, inclusive, a notificação por edital, caso necessário.